Tribunal: TJMT
Processo: 1030690-93.2017.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030690-93.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Arrolamento de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DE FREITAS - CPF: 001.731.851-34 (RECORRIDO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARISTELLA BARROS FERREIRA DE FREITAS - CPF: 106.000.781-91 (RECORRIDO), LUCIA BARROS FREITAS DE ALVARENGA - CPF: 176.281.721-72 (RECORRIDO), MIRTES BARROS FERREIRA DE FREITAS CALMON - CPF: 395.834.141-15 (RECORRIDO), JOAO BOSCO DE BARROS FREITAS - CPF: 715.947.367-15 (RECORRIDO), RENATA NEVES TAVARES DE BARROS FREITAS - CPF: 487.752.231-04 (RECORRIDO), SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 1.ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE VISA À RETIFICAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE IPTU SOBRE IMÓVEL TIDO RURAL –

INÉRCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO QUE PERDURA DESDE O LONGÍNQUO ANO DE 2012 – OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE INSERTA NO ART. 5º, LXXXVIII, DA CF – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A inércia da administração pública no trâmite, análise e conclusão dos procedimentos administrativos, ultrapassando a razoabilidade, por perdurar,
in casu
, por mais de 07 (sete) anos,

configura desrespeito à garantia constitucional

insculpida no artigo 5º, XXXVIII, da Cártula Fundamental, que assegura a todos, tanto em sede judicial, como administrativa, a razoável duração do processo.

2 – Concessão da ordem. Sentença ratificada em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

Em mesa reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Mandado de Segurança n° 10306690-93.2017.8.11.0041, impetrado por JOSÉ FERREIRA DE FREITAS e OUTROS em face do ato acoimado de abusivo e ilegal, praticado pela AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FAZENDÁRIA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, consistente na não apreciação do requerimento administrativo protocolizado pelos impetrantes no longínquo ano de 2012, em que questionam a incidência de IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano quando, por se tratar de imóvel localizado em circunscrição rural, tem-se como fato gerador de imposto o ITR – Imposto Territorial Rural.

Na instância singela, inicialmente, o magistrado postergou a análise do pedido liminar para depois de ouvida a autoridade coatora
(Id. 10139526).

Ao prestar as informações, a autoridade tida como coatora defendeu a tese de que na ausência de pronunciamento pela administração pública quanto à questão apresentada no procedimento administrativo, constitui indeferimento implícito do pedido, o que torna desnecessária decisão expressa nesse sentido.

Na origem, o representante do órgão ministerial informou a ausência de interesse público relevante a atrair a atuação obrigatória do Ministério Público.

Após, sobreveio sentença concessiva da ordem mandamental perquirida pelos impetrantes, determinando que a autoridade coatora analise, no prazo de 30 (trinta) dias, o requerimento administrativo LC 7485-9, protocolizado em setembro do pretérito ano de 2012, e, em ato subsequente, extinguiu a ação, com resolução do mérito, fundamentado no artigo 487, I, do Código Procedimental Civil.

Dessa sentença não houve recurso voluntário, no entanto, os autos foram submetidos a esta Corte de Justiça para análise do reexame necessário, consoante expressa previsão do artigo 14, § 1º, da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da Procuradora, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pela ratificação da sentença.
(Id. 62765536).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese em mesa refere-se à reexame necessário de sentença da lavra do MM Juiz titular da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por JOSÉ FERREIRA DE FREITAS E OUTROS, verificando que da hipótese narrada decorreu violação do direito líquido e certo dos impetrantes,
CONCEDEU
a segurança perquirida no
writ,
para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 30 (trinta) dias, proceda à análise e julgamento do Processo Administrativo n. LC-7485-9, protocolizado nos idos de 2012, extinguindo o
mandamus
, em ato posterior, com julgamento de mérito, em conformidade com o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Conforme narração fática contida na peça inaugural, os impetrantes protocolizaram pedido administrativo (Autos LC-7485-9) nos idos de 2012, para retificação de IPTU lançado sobre o imóvel localizado em área rural e, portanto, sujeito à ITR – Imposto Territorial Rural e não IPTU, como equivocadamente, entendeu a autoridade fazendária municipal.

Ocorre que até o ajuizamento da ação mandamental o pedido administrativo, apesar do decurso de prazo de mais de 07 (sete) anos, sem qualquer justificativa plausível, não havia sido examinado e decidido pela Administração Pública, causa motivadora da ação mandamental ora em julgamento.

A sentença proferida reconheceu a violação do direito líquido e certo e concedeu a segurança para que o pedido administrativo fosse apreciado.

Analisando os autos e a malha documental que instruiu

a peça inaugural da impetração, concluo que a hipótese é de ratificação da sentença. Justifico:

Sobre a matéria a Lei municipal n. 5.806, de 16/04/2014, regulamentadora do processo administrativo no âmbito da administração pública do Município de Cuiabá, traz em seu bojo, mais precisamente no artigo 60, que o prazo máximo para decisão de requerimento apresentado à administração deve ser de 180 (cento e oitenta dias) –
in verbis
:

“Art. 60 – O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentada à Administração Pública Municipal será de 180 (cento e oitenta) dias, se outro não for legalmente estabelecido”.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o na esfera administrativa, salvo revisão egal em contrário.

§ 2º - Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento".

Em sede constitucional a duração razoável do processo, que deve ser observada tanto no âmbito administrativo como judicial, foi arquitetada como cláusula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que acresceu ao art. 5º o inciso LXXVIII, que assim dispõe:

“Art. 5º, inciso XXVIII – No âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Como se não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Ainda quanto ao tema, peço vênia para trazer à conferência o magistério do Ministro Alexandre de Moraes:
“A EC n. 45/04 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due processo of law’ (...) Os processos administrativos e judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos e na busca de qualidade e máxima eficácia de sus decisões”
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32ª ed. ver. E atual. Até a EC n. 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016. P. 114).

Ornamento essa decisão com o entendimento jurisprudencial externado por esta Corte de Justiça no N.U. 21007447-57.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, em que foi Relator o Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Publico e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, assim ementado:

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CARTA DE ANUNÊNCIA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIENCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser ancorada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

Como se vê, ilustres pares, não é aceitável a alegação da autoridade impetrada de que não ocorrendo pronunciamento expresso no prazo legal, ou num prazo razoável, em face da situação apresentada, o silêncio da administração pública, por si só, configura o indeferimento implícito, ou seja, o efeito negativo do silêncio.

Como restou salientado com propriedade pelo ilustre magistrado sentenciante, o fato de ter ultrapassado o prazo legal de 180 dias para resposta não desonera a administração do dever de apreciar o pedido, em conformidade com o §3º do artigo 60 da Lei Municipal n. 5.806/2014.

Encerro, assim, consignando que a omissão perpetrada pela Administração Pública Municipal em apreciar pedido administrativo

formulado pelo administrado configura ato ilegal hábil a amparar a concessão de segurança e, por via oblíqua, a determinação de que tal requerimento seja analisado, em atenção ao direito de petição e aos princípios da eficiência da moralidade e da razoabilidade, que regem a Administração Pública.

Desse modo, revela-se adequado o raciocínio percorrido pelo julgador de primeiro grau ao dispor que a autoridade coatora não permaneça inerte ao pedido administrativo, como vem ocorrendo por longos anos, mas que observe os prazos fixados pela legislação de regência.

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para ratificar, inteiramente, os termos da sentença em reexame. Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020